Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731190-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS Impetrante: ALBERTO ZACHARIAS TORON e OUTROS Paciente: SAMI KUPERCHMIT Autoridade JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID no 29780219) interposto pelos advogados do paciente SAMI KUPERCHMIT contra a r. decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte[1], não admitiu o habeas corpus, sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível (ID no 29505335). O agravante, em síntese, argumenta que “apesar de a Defesa ter interposto agravo em execução contra a r. decisão do d. Juízo da Execução que não reconheceu a ocorrência da prescrição executória (doc. 01), a urgência da situação aqui exposta justifica a interposição do presente habeas corpus, justamente em razão do Paciente estar prestes a iniciar o cumprimento de pena prescrita, em evidente constrangimento ilegal”. Assegura que “a decisão coatora vai na contramão do firme entendimento jurisprudencial, fruto da claríssima letra da lei, sendo evidente o constrangimento ilegal a que o Paciente esta sendo submetido”. Com tais argumentos, requer a reconsideração, a fim de que seja admitido o habeas corpus, dando-se normal processamento a ele. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a submissão do feito a julgamento pela c. 1a Turma Criminal. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno (ID no 29861873). É o relatório. Decido. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso, nos termos do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2]. Reexaminados os autos, tenho que a decisão que não admitiu o habeas corpus deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Após as intimações necessárias, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, (...)